Tribunal: TJBA
Processo: 0507200-94.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507200-94.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELAINE ESTELA LARANJEIRA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO POR POLICIAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDÊNCIA SOBRE A CET. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Delegada de Polícia Civil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inclusão da CET (Condição Especial de Trabalho) na base de cálculo de horas extras e adicional noturno, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Lauro de Freitas/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cálculo das horas extras e do adicional noturno com base exclusivamente no vencimento básico e na gratificação de atividade policial (GAPJ), conforme disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, e a exclusão da CET dessa base de cálculo. III. Razões de decidir 3. O princípio da legalidade (CF/1988, art. 37) impõe que as verbas remuneratórias sejam previstas em lei específica, vedando a inclusão da CET na base de cálculo, em consonância com o disposto na Lei Estadual nº 8.215/2002. 4. A legislação estadual delimita que o cálculo das horas extras e do adicional noturno deve incidir sobre o vencimento básico e a GAPJ, sem qualquer previsão para inclusão da CET ou outras vantagens percebidas. 5. A Resolução nº 31/2006 e os acordos salariais mencionados pela apelante não têm o condão de revogar ou ampliar o alcance da Lei Estadual nº 8.215/2002, vigente e aplicável à hipótese. IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0507200-94.2018.8.05.0150, de Lauro de Freitas, em que é Apelante ELAINE ESTELA LARANJEIRA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.